Tribunal: STF
Processo: ARE 1571914
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. SANTA CATARINA. COBRANÇA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO OU DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS. ISONOMIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE A TAXA TAMBÉM SERIA COBRADA DAS EMPRESAS LOCAIS, MAS EM RAZÃO DE OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEI. RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE DISCRÍMEN. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. LEI ESTADUAL N. 14.262/07. EMPRESA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS EM SANTA CATARINA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ISONOMIA TRIBUTÁRIA E PROIBIÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA POR PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DA TAXA QUE DECORRE DO PODER DE POLÍCIA E ESTÁ VINCULADA À FISCALIZAÇÃO E AO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES QUE POSSAM CAUSAR IMPACTO AMBIENTAL. DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE, QUANDO JUSTIFICADA POR CRITÉRIOS RACIONAIS RELACIONADOS À NATUREZA DA ATIVIDADE OU AO RISCO AMBIENTAL, NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DESIGUAL OU PRIVILÉGIO A EMPRESAS CATARINENSES. EXIGÊNCIA DA TAXA QUE TAMBÉM ALCANÇA ATIVIDADES LOCAIS, EMBORA ENQUADRADAS SOB DIFERENTES CRITÉRIOS EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DA FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, caput; 150, incisos II e V; e 152, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 280, 282, 283 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “A controvérsia cinge-se à suposta ilegalidade da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais, instituída pela Lei Estadual nº 14.262/07, mais especificamente quanto à exigência prevista no item 9.1 do Anexo Único, que determina a cobrança do tributo para a autorização de tratamento ou disposição de resíduos Classe IIA oriundos de outros estados.



    (...)



    No caso concreto, a taxa decorre do exercício do poder de polícia ambiental pelo IMA, com vistas a garantir a regularidade do tratamento e disposição final de rejeitos oriundos de outros estados, conforme exigido pela legislação ambiental aplicável.



    A cobrança em questão tem como objetivo custear as atividades de fiscalização e controle, assegurando que o transporte e tratamento de resíduos realizados em Santa Catarina estejam em conformidade com os padrões ambientais. Tal exigência é plenamente justificável diante da necessidade de preservação ambiental e do cumprimento das normas regulatórias, não configurando qualquer ilegalidade.



    A apelante alega que a exigência da taxa configura tratamento desigual, por ser cobrada apenas de empresas situadas fora do estado de Santa Catarina. No entanto, tal argumento não encontra respaldo nos elementos dos autos.



    Conforme consignado na sentença e reforçado no parecer ministerial, empresas catarinenses também estão sujeitas ao pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais, mas em razão de diferentes atividades previstas na legislação. A distinção decorre da natureza específica das atividades realizadas e do tipo de resíduo tratado, não de um privilégio territorial ou fiscal.



    (...)



    Importa destacar que a Resolução CONSEMA n. 250/24 e a Instrução Normativa n. 61 do IMA estabelecem critérios específicos para o licenciamento ambiental de atividades que envolvam a destinação final de rejeitos e efluentes Classe IIA oriundos de outros estados, visando mitigar os riscos ambientais e sanitários associados ao ingresso desses resíduos em Santa Catarina.



    É dizer, a exigência da taxa para resíduos oriundos de outros estados está diretamente relacionada à necessidade de maior controle e fiscalização ambiental, em razão dos riscos adicionais que esses rejeitos podem apresentar ao meio ambiente local.



    Assim, não se trata de isenção para contribuintes locais, mas de enquadramento diferenciado com base na especificidade das atividades desenvolvidas.



    Em acréscimo, a constitucionalidade da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais é amparada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite diferenças tributárias justificadas por critérios racionais e vinculados à natureza das atividades fiscalizadas.



    (...)



    No caso em exame, entretanto, a exigência da taxa para resíduos oriundos de outros estados está diretamente relacionada à necessidade de maior controle e fiscalização ambiental, em razão dos riscos adicionais que esses rejeitos podem apresentar ao meio ambiente local.



    É importante salientar que o art. 152 da Constituição Federal veda a instituição de diferenças tributárias baseadas exclusivamente na procedência ou destino de bens e serviços. 



    No entanto, a legislação estadual não incorre nessa vedação, pois a diferenciação decorre de critérios objetivos relacionados ao tipo de resíduo e à fiscalização ambiental necessária, não se baseando apenas na procedência geográfica.



    Outrossim, a instituição da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a cobrança reflete o custo do serviço estatal de fiscalização e controle ambiental.” (grifei)



    Nesse contexto, exsurge que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de ofensas ao princípio da isonomia e à vedação de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência ou destino de bens e serviços, considerando-se que a taxa em questão também é cobrada das empresas locais, porém em função de outras atividades previstas na lei, bem como da razoabilidade dos critérios de discrímen, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. Fiscalização e funcionamento. Reconhecimento de que a atividade desempenhada justifica o tributo. Alegação de ausência de efetivo poder de polícia. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.502.443-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/2024)



    “Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de coleta de lixo. Lei complementar municipal nº 85, de 2021. Base de cálculo. Critério para aferição da divisibilidade. Isenção. Forma de cobrança. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Interposição com base na al. ‘c’ do permissivo constitucional. Lei ou ato de governo local em desfavor da constituição da república. Hipótese inocorrente. Provimento negado. I. Caso em exame. 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão recorrido pelo qual se destacou a inexistência de vinculação obrigatória da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, permitindo o desmembramento da cobrança. 2. A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo cuja base de cálculo está vinculada ao consumo de água, por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. II. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo ao consumo de água é constitucional ou se viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o acolhimento da argumentação da parte recorrente demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. O Colegiado de origem concluiu que, ‘quanto a arguição de que as as pessoas jurídicas estariam excluídas do fato gerador previsto no caput do art. 150-E, vislumbra-se que não há qualquer prova de que esta exclusão de fato ocorra, portanto, insubsistente’, e que ‘inexiste vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto, podendo o contribuinte que se sentir lesado solicitar o desmembramento da cobrança direta junto ao Município, conforme art. 150-J, do Código Tributário Municipal’. 6. O acolhimento da argumentação da parte recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 7. Os precedentes citados pela parte recorrente (ARE nº 1.436.993-AgR/SP; ADI nº 1.772-MC/MG; ADI nº 2.551-MC-QO-AgR/MG; ADI nº 6.211/AP) são inaplicáveis, pois tratam de situações fáticas ou matérias jurídicas distintas da presente. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: A controvérsia posta no acórdão recorrido, quanto à inexistência de ‘vinculação da referida taxa ao pagamento da tarifa de água e esgoto’ - por haver respaldo técnico e afastadas irregularidades com relação à diferenciação de imóveis rurais, à exclusão de pessoas jurídicas e à cobrança inserida na conta de água, considerada legítima com base no art. 7º, § 3º, do CTN -, demandaria reexame de fatos e normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.” (RE 1.561.341-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/9/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TFAMG. LEIS ESTADUAIS Nº 14.940/2003 E 17.608/2008. UTILIZAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA, AFERIDO A PARTIR DO SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE SEUS ESTABELECIMENTOS, PARA MENSURAR O CUSTO DA FISCALIZAÇÃO ESTATAL. VALIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 896.740-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente